Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752277-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO RÉU ESPÓLIO DE: DALMO JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora